Tribunal: TJMT
Processo: 1025719-47.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025719-47.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (ADVOGADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (ADVOGADO), ALGODOEIRA MB LTDA - CNPJ: 11.298.364/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA DECLARADA INAPTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTINÇÃO FORMAL OU IRREGULAR. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual e inclusão dos sócios no polo passivo da ação de execução de título extrajudicial, sob o argumento de ausência de prova inequívoca de extinção formal ou irregular da pessoa jurídica.

II. Ques
tão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível redirecionar a execução para os sócios da empresa declarada inapta na Receita Federal, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

1
. A mera declaração de inaptidão junto à Receita Federal não configura, por si só, prova de extinção formal ou irregular da pessoa jurídica.

2
. Na ausência de comprovação de extinção formal da empresa, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via adequada para substituição do polo passivo, nos termos dos
arts
. 133 do CPC/2015 e 50 do CC/2002.

3
. Indícios de extinção irregular da empresa demandam dilação probatória incompatível com o rito da execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento
desprovido.

Tese de julgamento:
“
A mera declaração de inaptidão da pessoa jurídica na Receita Federal não autoriza a substituição do polo passivo sem a instauração de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, salvo prova inequívoca de extinção formal
ou irregular.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 133 e 134; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.784.032/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 02.04.2019; TJ-MT, AI 1023083-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo
de
Instrumento

proposto por
PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE
, contra decisão
interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº
0007762-22.2013.8.11.0037
,
pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste
, ajuizada em desfavor de
ALGODOEIRA MB LTDA
, que indeferiu o pedido de sucessão processual e inclusão dos sócios na ação de execução.

O agravante sustenta que a empresa agravada
se
encontra

inapta e inoperante, além de que todas as tentativas de localização de bens penhoráveis restaram infrutíferas.

Afirma ainda que há indícios de abuso da personalidade jurídica e dissolução irregular, o que justifica o redirecionamento da execução para os sócios
Mauro
Eiiti

Murofuse
e
Paulo
Massanore
Bando
, sem necessidade de instauração de incidente específico, conforme os requisitos previstos no art. 50 do Código Civil.

Diante dessas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa agravada.

O r
ecurso é tempestivo
e
preparado (ID
244637189
).

O agravado foi citado por edital (ID 246322680), porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões, conforme certidão acostada no ID 251845669.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE
manejou o presente recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pel
a d. Magistrada
singular que indeferiu o
pedido de sucessão processual e inclusão dos sócios na ação de execução de título extrajudicial
, sob os seguintes fundamentos
(ID 165883144, na origem)
:

“
Da análise dos autos, verifico que a parte exequente pugna pela sucessão processual com a inclusão dos
sócios MAURO
EIITI MUROFUSE e
e
PAULO MASSANORE BANDO.

Quanto
a

sucessão processual
, através do informativo 646, o STJ decidiu
“(...) A sucessão civil e processual dos sócios de sociedade limitada, extinta por meio do distrato, poderá ser efetivada por meio do procedimento de habilitação, mas não pela via da desconsideração da personalidade jurídica”.

Na ocasião, assentou-se a premissa jurídica de que a extinção da pessoa jurídica por meio do distrato se assemelhava à morte da pessoa natural, o que justificaria a sucessão civil e processual dos sócios para dar seguimento à demanda em que a pessoa extinta era credora e ocupava o polo ativo da demanda. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada,
após
integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas
titularizadas
pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (STJ -
REsp
: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460)

Ainda, no mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:

SUCESSÃO PROCESSUAL - Execução de título extrajudicial – Decisão agravada que considerou necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para sucessão da Empresa executada por sua sócia – Impossibilidade – Empresa executada que foi extinta durante o trâmite desta demanda, com baixa na JUCESP, ficando sua titular responsável pelo ativo e passivo supervenientes – Hipótese de sucessão processual – Aplicação do disposto no artigo 110, do Código de Processo Civil – Decisão reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AI: 21151518220208260000 SP 2115151-82.2020.8.26.0000, Relator: Mario de Oliveira
, Data
de Julgamento: 27/11/2020, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2020).

Todavia, os documentos inicialmente apresentados estão desatualizados (2011) e não
demonstram
a dissolução, liquidação ou extinção da pessoa jurídica, muito menos a ocorrência de distrato social.

Ademais, em que pese o documento apresentado posteriormente pelo exequente (id n° 157908637), comprova que a empresa se encontra inapta, ou seja, refere-se
a
omissão na entrega de alguma exigência levada a efeito pelo órgão federal. Porém, não demonstra a extinção da empresa. Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução.
1
. Pedido de sucessão processual, objetivando a inclusão dos sócios no lugar da empresa, declarada inapta. Indeferimento. Conquanto a empresa executada tenha sido declarada inapta, não há prova da extinção formal ou irregular da sociedade devedora. Imprescindível instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2
. Indeferimento do pedido de inclusão do executado nos cadastros da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Ausência de indícios de ocultação de bens da empresa agravada. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens que não tem por finalidade pesquisa de bens para fins de satisfação de créditos particulares. Sistema criado pelo órgão governamental para auxiliar no combate da prática de crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita, não devendo se utilizar das informações contidas em seus bancos de dados para atendimento de interesses de particulares. A exequente deve esgotar os meios de localização de bens. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22626982920208260000 SP 2262698-29.2020.8.26.0000, Relator: Ramon
Mateo
Júnior
, Data
de Julgamento: 30/03/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

Assim, INDEFIRO o pedido de sucessão processual e inclusão dos sócios.
(
...)”

Inconformado, o agravante pleiteia a reforma do
decisum
, aduzindo que há evidências de que a empresa foi encerrada de forma irregular, aliadas à inexistência de bens passíveis de penhora, o que torna necessário atingir o patrimônio dos sócios.

Pois bem.
A
pós detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum

eventum
litis
, devendo se limitar a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisa
r, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em análise, os agravantes sustentam a necessidade de direcionamento da execução contra os sócios da empresa agravada, sem a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Contudo, conforme destacado na decisão impugnada, o fato de a empresa ter sido declarada inapta junto à Secretaria da Receita Federal, por si só, não autoriza a sucessão processual pleiteada, uma vez que não há prova inequívoca da extinção formal ou de eventual dissolução irregular da empresa.

Sobre o tema, cumpre transcrever os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior:

“Na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença, mesmo quando a formulação do pedido de ser na própria petição inicial ou no requerimento do cumprimento de sentença, será sempre obrigatória
a
observância do incidente regulado pelos art. 134 a 136. É que o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio
ou da pessoa jurídica não devedores originalmente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento. Cabe, pois, ao incidente a função de constituir o título legitimador da execução contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem”. (Curso de Direito Processual, vol. I, 57ª
ed
, Ed. Forense, 2017, p. 405.).

Diante disso, somente a sucessão-processual de empresa extinta possibilita o redirecionamento da execução aos sócios sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, permitindo a inclusão dos sócios no polo passivo de maneira mais célere e menos onerosa ao credor.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA.
1
. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas
titularizadas
pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios.
4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de
habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica
. 6. Recurso especial provido. (STJ -
REsp
: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA
, Data
de Publicação:
DJe
04/04/2019 REVPRO vol. 295 p. 460)

Assim, somente quando comprovada a extinção da pessoa jurídica devedora, mediante distrato arquivado na Junta Comercial, configura-se a hipótese de sucessão processual que dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, garantindo maior celeridade ao prosseguimento da execução.

Dessa forma, da melhor interpretação do estatuto processual extrai-se que o incidente deve ser processado em apartado, pois a verificação da existência (ou inexistência) dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica é matéria fática que demanda ampla dilação probatória.

Nesse sentido, entendo que os indícios apresentados pelo agravante acerca da extinção irregular da empresa requerem dilação probatória, o que justifica a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Isso ocorre porque a ampla cognição necessária para o julgamento da questão é incompatível com o rito da execução.

Por outro lado, sem a comprovação inequívoca da extinção da empresa, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica constitui a via adequada para a substituição do polo passivo, nos termos do artigo 133 do CPC
c/c art. 5
0 do Código Civil.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS DE EMPRESA INAPTA NA RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXTINÇÃO FORMAL PARA SUCESSÃO PROCESSUAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR SEM PROVA FORMAL DE EXTINÇÃO. REQUISITO PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que o simples fato de a empresa executada ter sido declarada inapta não implica necessariamente na possiblidade de aplicar o instituto da sucessão processual, porquanto não há prova inequívoca da extinção formal ou irregular da sociedade devedora.

Na ausência de prova inequívoca da extinção formal da pessoa jurídica, o redirecionamento da execução aos sócios depende da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme art. 133 do CPC c/c art. 50 do CC, como corretamente indicado na decisão impugnada.
”
(N.U 1023083-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 11/11/2024)
(
g.n
)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

A
nte o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025